Tribunal: TJDFT
Processo: 0756660-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EQUIVOCADO. RESTITUIÇÃO EFETUADA PELO BANCO. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de devolução em dobro e de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Conforme destacado na sentença, o pagamento do empréstimo contratado pela autora ora se dava por desconto em folha de pagamento, ora por desconto em conta bancária.
5. Embora a autora/recorrente afirme que foi contratado o desconto sempre em conta bancária, a operação diz respeito a um empréstimo consignado e, segundo as regras de experiência, tal modalidade de crédito é efetuada mediante desconto em folha de pagamento do contratante. Apesar disso, é incontroverso que as partes, em algum momento, ajustaram desconto em conta bancária.
5. A prova documental, ID 17514747, comprova que, embora tenham ocorrido os descontos questionados pela autora em seu contracheque, o réu procedeu à restituição dos valores, mediante depósitos na conta bancária da recorrente, de modo que não há dano material a ser indenizado e nem valores a serem restituídos. Considerando a dinâmica dos fatos, não restou comprovada a má-fé do banco recorrido, para fins de devolução em dobro.
6. Dano moral não verificado no caso concreto, pois o réu procedeu às restituições devidas e a autora não demonstrou qualquer fato decorrente que tenha ofendido seus direitos de personalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenada a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a cobrança das rubricas, diante da gratuidade de justiça concedida à autora, a qual fica ratificada (art. 98, § 3o, do CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).